Tribunal: TJDFT
Processo: 0746239-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746239-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela cooperativa de crÉdito de servidores pÚblicos – cooperplan ltda contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA: A decisão anterior não foi cumprida. Assim, os juros remuneratórios a serem considerados são de 4,99% a.m. Retifique-se a planilha, sob pena de indeferimento. O Agravante sustenta que, além dos extratos solicitados, anexou a Resolução 7/2015, do Conselho SICOOB Cooperplan, comprovando que à época do prejuízo apontado na petição inicial a taxa dos juros remuneratórios era de 8,99% a.m. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “no sentido de suspender o processo principal, até o julgamento final desse recurso” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a satisfatória a emenda á inicial, mantendo-se a taxa de juros de 8,99% a.m.”. Preparo recolhido (IDs 20692983 e 20692984). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator